Tribunal: TJBA
Processo: 8052620-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052620-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA, JULIANA ARCANJO DOS SANTOS, BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI

APELADO: JAIDE CLETO SOUZA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. REAJUSTE ANUAL DE 55% CONSIDERADO ABUSIVO. CONFIGURAÇÃO DE FALSO COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS MANTIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO AFASTADA. APLICAÇÃO DA FORMA SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EXCLUÍDA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame
Trata-se de apelações cíveis interpostas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8052620-29.2023.8.05.0001, ajuizada por A. J. C. D. O. e S. C. D. O., representadas por sua genitora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade do reajuste anual de 55% aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão a partir de abril de 2023 e substituí-lo pelo índice de 15,5% fixado pela ANS para planos individuais; (b) condenar solidariamente as rés à restituição em dobro dos valores pagos a maior; e (c) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. As rés apelaram sustentando, em síntese, a legalidade do reajuste, a inexistência de dano moral e a inaplicabilidade da devolução em dobro. A UNIMED-RIO alegou ainda sua ilegitimidade passiva.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal gira em torno da: (a) legitimidade da UNIMED-RIO para figurar no polo passivo; (b) validade do reajuste de 55% aplicado em contrato coletivo por adesão; (c) forma de devolução dos valores pagos a maior; e (d) configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois a operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a administradora de benefícios, conforme preceitua o CDC.
O contrato firmado, embora formalmente classificado como coletivo, atende exclusivamente a um núcleo familiar restrito, caracterizando-se como "falso coletivo". Assim, incide a limitação imposta pela ANS aos planos individuais, sendo abusivo o reajuste de 55%.
No tocante à restituição, a devolução em dobro foi afastada por ausência de má-fé das rés, devendo ocorrer de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
A condenação por danos morais foi excluída, por não se verificar ofensa a direitos da personalidade ou recusa de cobertura, tratando-se de mero inadimplemento contratual.

IV. Dispositivo e tese
Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Tese de julgamento:1. “É parte legítima para responder por reajuste abusivo em plano de saúde a operadora que integra a cadeia de consumo e participa da gestão contratual.” 2. “Aplica-se o índice máximo autorizado pela ANS aos reajustes de planos coletivos por adesão quando configurada a formação de grupo restrito, caracterizando-se o contrato como ‘falso coletivo’.” 3. “Na ausência de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.” 4. “O reajuste abusivo de mensalidade, desacompanhado de recusa de cobertura ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV; 7º, parágrafo único; 25, §1º; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 205; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952 (REsp 1.568.244/RJ); TJBA, Apelação nº 0510238-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 25/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8052620-29.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA,
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença recorrida em dois pontos: a) determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorra na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e b) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, alterando, por isso, o ônus sucumbencial pertinente
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça